Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711959-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARILIA CAROLINA CRISOSTOMO PIMENTEL, em favor de LEANDERSON ALVES DE FREITAS (réu), em face da decisão (id. 16030717 e 16030718) proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, no Processo no 2019.15.1.000460-8, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, por ser necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do fato e o risco concreto da prática de novos delitos. A impetrante, em suas razões (id. 16013913), afirma excesso de prazo na tramitação processual, pois está preso há 414 dias, sem que houvesse o julgamento pelo Júri. Alega que, em decorrência da pandemia da Covid-19, há elevado risco de contágio nos estabelecimentos prisionais, tendo o CNJ editado a Recomendação n° 62/2020, inclusive já tendo sido noticiada a primeira morte de um apenado. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, requer concessão da ordem, confirmando a liminar deferida. Intimada para indicar qual a decisão de 1a instância o habeas corpus impugna (id. 16088663), a impetrante juntou petição indicando as decisões proferidas em agosto (id. 16125722, fls. 02/03) e em outubro (id. 16152720) de 2019. É o relatório. Compulsando os autos, bem como o processo de origem (0000450-50.2019.8.07.0019), verifico que não foi formulado na 1a instância pedido de revogação da prisão preventiva em decorrência da pandemia da Covid-19. Além disso, apesar de a decisão proferida em audiência ter analisado a questão do excesso de prazo, ela se deu em outubro de 2019, tendo transcorrido lapso temporal considerável entre a data em que foi proferida e a impetração do presente writ, impossibilitando a análise neste momento. Portanto, como os pedidos ora formulados não foram previamente submetidos à instância inferior, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. Nesse sentido, já decidi: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO. SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ORDEM DENEGADA. 1. O pedido formulado não foi previamente analisado pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Já tendo sido deferido o benefício de trabalho externo ao apenado, não há interesse de agir neste aspecto. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1231549, 07241342020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. Comunique-se o Juízo apontado coator. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 20 de maio de 2020 14:03:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator